Tribunal: TJES
Processo: 0002541-22.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002541-22.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CURLEE MARQUES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 650 dias-multa, pela apreensão de 162 papelotes de cocaína e 28 pedras de crack, requerendo absolvição por insuficiência de provas, aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo.
4. A autoria delitiva se confirma pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram o acusado arremessando a sacola com entorpecentes e pela apreensão imediata do material no local indicado.

5. A palavra de policiais, quando coerente e harmônica, possui especial relevância probatória, sobretudo em crimes de tráfico de drogas.

6. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, que exige primariedade e bons antecedentes.

7. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela reincidência, existência de outra ação penal em curso e risco concreto de reiteração delitiva, inviabilizando o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra de policiais militares, quando coerente, detalhada e harmônica, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em caso de reincidência e ação penal em curso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/03, art. 12; CPP, arts. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CURLEE MARQUES ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de e 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CURLEE MARQUES ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de e 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o crime de tráfico de drogas e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, no dia
06/11/2021
, no Bairro Soteco, em Viana/ES, o [recorrente], de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de comércio,
162 (cento e sessenta e dois) papelotes de cocaína e 28 (vinte e oito) pedras de crack,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 57 e Auto de Constatação Provisória de fls. 58.”

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados, brevemente os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, a testemunha PMES Clemilson Guimarães Damascena narrou toda a dinâmica dos fatos, desde o arremesso de uma sacola contendo drogas pelo recorrente, até a sua prisão em flagrante, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) que se recorda dos fatos; que visualizou o acusado dispensando uma sacola dentro de um terreno; que quando visualizou o denunciado dispensando continuou em direção ao mesmo: que o acusado adentrou um veículo e saiu; que sabiam que ele estava se dirigindo para uma residência que funciona um bar; que o Soldado Gomes ficou no local para verificar o que havia na sacola; que se dirigiram para o bar, que quem encontrou a droga foi o Soldado Gomes: que quando o Soldado Gomes achou a droga, informou aos demais policiais via rádio; que viu os entorpecentes que foram encontrados pelo Soldado Gomes: que a forma como a droga estava acondicionada dava para entender que seria para o tráfico de drogas e que as drogas seriam daquela região: que o bar onde o acusado foi abordado não pertencia ao mesmo; que receberam informações de que o acusado havia alugado este bar e o bar pertencia a um traficante da região; que receberam informações sobre isso; que não tem dúvidas de que a droga dispensada pertencia ao acusado: que estava de viatura há uns distância do acusado dispensando/arremessando uma sacola; que só soube que era droga quando 50 metros de 0 VIU depois que a sacola foi arrecadada; que a distância que falou não é precisa: que logo em seguida que o acusado arremessou a sacola ele entrou no carro dele e foi embora que sabiam que o acusado estava indo para o bar, que a distância poderia ser acima de 50 metros, que a ocorrência foi durante o dia; que deu para ver a sacola e era de cor verde: que não se recorda quantas vezes patrulhou naquela rua no dia dos fatos; que não consegue descrever as características do terreno, apenas sabe que fica próximo a uma padaria; que onde o acusado estava tinha um beco próximo: que esse terreno também fica próximo a um beco que na viatura haviam 4 policiais, salvo engano, que a abordagem foi dentro do bar, mas não se recorda o que o acusado estava fazendo, que viu o acusado dispensando a sacola e a sacola foi encontrada no mesmo local, que viu com nitidez o acusado dispensando a sacola: que a sacola era, salvo engano, verde, que indicou para o Soldado Gomes onde o acusado havia dispensado a sacola: que a sacola que o Soldado Gomes trouxe até o bar que foi a mesma que viu na mão do acusado.

Tais declarações estão em harmonia com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Lucas Gomes da Silva.

Veja-se:

(...) que se recorda dos fatos; que quem viu o acusado dispensando a sacola foi o Sargento Guimarães, porque estava no banco traseiro da viatura; que estavam em patrulhamento e em dado momento o Sargento visualizou um individuo em atitude suspeita com uma sacola em mãos que o acusado apressou o passo e simulou que estaría falando com alguém e entrou no veículo e seguiu para um bar, que ele foi abordado neste bar, que desembarcou da viatura e adentrou o quintal e encontrou a sacola e dentro dela havia material ilicito: que guem visualizou a sacola nas mãos do acusado foi o Sargento: que o Sargento que disse e até então não sabia que era entorpecente, só soube quando arrecadou a sacola: que foi a mesma sacola que o Sargento lhe descreveu: que no terreno não tinha mais nada, apenas a sacola, que o acusado entrou no carro e dirigiu, que já conhece o bar do acusado; que o bar fica em um local de intenso tráfico de drogas, que as drogas estavam acondicionadas para venda, em cargas que já conhecia o acusado do bar, que tinham informações de que este bar fica naquele local para dar suporte ao pessoal que faz tráfico no local: que em outra oportunidade o acusado for abordado portando uma arma de fogo, que o local onde fica o bar era de intenso tráfico de drogas, que não tem dúvidas acerca da propriedade das drogas que o Sargento afirmou que o acusado dispensou uma sacola no terreno e momento em que adentrou o terreno já encontrou a sacola: que não resta dúvidas de que o denunciado era o dono da sacola que não tinha certeza concreta de que o acusado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, porém, receberam informações, que não participou da abordagem do acusado quando ele foi preso com arma de fogo. (...).

O depoimento, em juízo, da testemunha de defesa Daniel Magalhães Santos, em nada acrescentou aos autos, pois ele não presenciou os fatos, limitando-se a relatar que viu o recorrente, antes de ser preso, chamando por alguém próximo a um portão.

De igual modo, as declarações da testemunha de defesa Geysa Magalhães de Oliveira não enfraquecem os relatos dos policiais militares, uma vez que afirmou ter encontrado o recorrente já no interior do bar e que, logo em seguida, os agentes de segurança chegaram ao local portando uma sacola e procederam a sua prisão.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou a traficância, dizendo que não arremessou nenhuma sacola no beco.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas.

Noutro giro, a defesa do recorrente pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico.

Ocorre que a reincidência é fator impeditivo da benesse, conforme redação do artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06, senão vejamos:

Art. 33, § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ao consultar o sistema SEEU, verifico que o recorrente foi condenado na ação penal n. 0002292-08.2020.8.08.0050, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, com trânsito em julgado em 02/08/2021.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Por fim, a defesa pleiteia o direito de o recorrente aguardar em liberdade o julgamento do recurso.

Todavia, além de ter permanecido preso durante toda a tramitação do feito, sua condição de reincidente, aliada à existência de outra ação penal em curso, evidencia a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.